Tribunal: TJDFT
Processo: 0716804-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716804-56.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO RODRIGUES SILVA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Marcelo Rodrigues Silva contra a sentença, sem resolução de mérito, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF. A parte apelante não recolheu o preparo recursal e não é beneficiária da assistência judiciária gratuita (pedido indeferido na origem – id 75503498 – e liminar de antecipação da tutela recursal indeferida – Agravo de Instrumento n.o 0717210-80.2025.8.07.0000, id 71435990). Intime-se a parte apelante para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator